Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738120-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes diante do farto conjunto probatório produzido nos autos, que comprova suficientemente a materialidade e a autoria delitivas. 2. A causa especial de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 2.1. A reincidência do réu inviabiliza o reconhecimento da benesse. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “inviável a absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes diante do farto conjunto probatório produzido nos autos, que comprova suficientemente a materialidade e a autoria delitivas” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010